Tribunal: STF
Processo: Rcl 78989
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração na reclamação. Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público. Tema 1.022 da repercussão geral. Ausência de Teratologia do Ato reclamado. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Patricia Lemos Machareth em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na qual se alega que o acórdão reclamado, apesar de mencionar o tema 1.022 da repercussão geral, não analisou a impessoalidade dos critérios utilizados para sua demissão, aceitando justificativa genérica de dificuldades financeiras, sem demonstração de critérios objetivos que justificassem a dispensa em detrimento de outros empregados. 



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve teratologia do ato reclamado relativamente à matéria objeto do Tema 1.022 da repercussão geral, a ensejar o conhecimento da reclamação constitucional.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 



    5. Nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, e visando maior celeridade processual, deixa-se de abrir vista para complementação das razões, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida.



    6. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    7. No julgamento do RE 688.267/CE, tema 1.022 da repercussão geral, o STF firmou entendimento de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista têm o dever de motivar a dispensa de seus empregados admitidos mediante concurso público. Naquela ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, modulou os efeitos de sua decisão, de modo que o entendimento prevalecente somente passou a ser exigível a partir da publicação da ata do julgamento de mérito.



    8. Na presente hipótese, a dispensa da reclamante ocorreu em momento muito anterior à publicação da ata de julgamento de mérito do RE 688.267/CE, motivo pelo qual, considerado o momento em que efetivada, sequer era exigível qualquer motivação pela COHAB de Bauru/SP. Não há que se falar, pois, em descumprimento da tese fixada em referido paradigma de repercussão geral.



    9. Não se vislumbra, no caso, transgressão ao entendimento firmado no RE 688.267/CE. Isso porque, naquela oportunidade, a Corte estabeleceu a necessidade de exposição de uma motivação mínima, não, como pontuado pela PGR, de “uma detalhada exposição dos critérios seletivos internos”, de modo que o fundamento invocado pela empresa de crise econômico-financeira, adimple com a obrigação fixada. 



    10. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    11. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.